Tribunal: TJBA
Processo: 8071916-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071916-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALLANA COSTA NOVAIS, CARLO BRAGA MAIA CARICCHIO, NATALIA BACELLAR URPIA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESPONSABILIZAÇÃO DE ADVOGADO. DECISÃO-SURPRESA. EXECUÇÃO INVERTIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, com pretensão de efeitos modificativos.

2. Embargante alega omissão quanto à apreciação de pedido de suspensão de prazo por justa causa, ausência de fundamentação adequada (art. 489, §1º, IV, CPC), não análise da litigância de má-fé, nulidade por decisão-surpresa, ilegalidade de execução invertida, violação de prerrogativas da advocacia, necessidade de prova técnica, distribuição do ônus no cumprimento de sentença e excesso jurisdicional.

3. Requer integração do julgado, com eventual atribuição de efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de devolução do prazo é acolhido, diante da comprovação de justa causa por impedimento de saúde do patrono e ausência de análise prévia do requerimento.

4. Embargos de declaração têm finalidade restrita à integração ou esclarecimento da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à sua reforma.

5. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia, especialmente ao afastar a multa por litigância de má-fé imposta ao advogado, com base no art. 77, §6º, do CPC.

6. A alegação de ausência de análise da litigância de má-fé não procede, pois a exclusão da penalidade ao advogado afasta a necessidade de exame aprofundado dos elementos subjetivos.

7. Não há nulidade por decisão-surpresa, uma vez que a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia, sendo desnecessária manifestação sobre todos os argumentos.

8. As demais alegações (execução invertida, prerrogativas da advocacia, prova técnica, ônus no cumprimento de sentença, excesso jurisdicional) revelam inconformismo com o resultado e tentativa de rediscussão do mérito.

9. A ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos não caracteriza vício, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente.

10. Aplica-se o art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento implícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso desprovido. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.
Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos da parte.

3.
A exclusão de multa por litigância de má-fé aplicada ao advogado dispensa exame aprofundado dos elementos subjetivos da conduta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071916-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ e como apelada CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Março de 2026.